Tribunal: TRF3
Processo: 5030172-38.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
547/775)

5030172-38.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030172-38.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SAMANTA REGINA MENDES CANTOLI - SP177423-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA CONCORDÂNCIA DA PARTE EXEQUENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

- Pugna a parte recorrente a substituição da penhora realizada em ativos financeiros, por seguro garantia oferecido, argumentando, para tanto, a necessidade de atendimento do princípio da menor onerosidade para o devedor e a inexistência de óbice na legislação.

- A penhora de bens para o cumprimento de obrigações válidas e legítimas é, via de regra, possível, evitando-se apenas a demasiada onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC).

- A decisão de indeferimento do juízo a quo encontra ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a substituição do bem penhorado exige prévia concordância da parte exequente, em observância ao princípio da efetividade da tutela executiva.

- No caso, anote-se que a negativa da Fazenda Pública aparentemente é razoável, pois, em primeiro grau, foi dada oportunidade para a executada regularizar a apólice de seguro garantia e, após o decurso do prazo sem a referida adequação, é que foi realizado o bloqueio de valores em suas contas bancárias.

- Deve, ainda, ser mantido o bloqueio BACENJUD, pois não houve comprovação, de plano, da irrefutável necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

- Agravo de instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030172-38.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SAMANTA REGINA MENDES CANTOLI - SP177423-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por NESTLE BRASIL LTDA., em face de decisão que, nos autos da execução fiscal, indeferiu o pedido de substituição da garantia.

Alega a parte agravante, em síntese, que a substituição da penhora por seguro garantia é autorizada expressamente pelo artigo 15, I, da LEF, além de ser equiparada ao depósito em dinheiro pelo artigo 9o, §3o da mesma lei, e pelos artigos 835, §2o e 848, parágrafo único do Código de Processo Civil. Argumenta que a apólice apresentada cumpre todos os requisitos legais e está em conformidade com a Portaria PGF no 41/2022, que regulamenta a aceitação de garantias em execuções fiscais. Destaca que o exequente não apresentou qualquer vício formal, insuficiência de valor ou inidoneidade da apólice que justificasse a rejeição da apólice apresentada.

Requer seja concedida a tutela recursal.

O pedido de tutela foi indeferido.

A agravada apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): De se ressaltar, inicialmente, que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, cuja decisão foi lavrada nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por NESTLE BRASIL LTDA., em face de decisão que, nos autos da execução fiscal, indeferiu o pedido de substituição da garantia.

Alega a parte agravante, em síntese, que a substituição da penhora por seguro garantia é autorizada expressamente pelo artigo 15, I, da LEF, além de ser equiparada ao depósito em dinheiro pelo artigo 9o, §3o da mesma lei, e pelos artigos 835, §2o e 848, parágrafo único do Código de Processo Civil. Argumenta que a apólice apresentada cumpre todos os requisitos legais e está em conformidade com a Portaria PGF no 41/2022, que regulamenta a aceitação de garantias em execuções fiscais. Destaca que o exequente não apresentou qualquer vício formal, insuficiência de valor ou inidoneidade da apólice que justificasse a rejeição da apólice apresentada.

Requer seja concedida a tutela recursal, "determinando-se a imediata devolução dos valores, diante da suficiência e idoneidade do seguro garantia ofertado originariamente nos autos de ação anulatória" (ID 342524956)

Decido.

O Código de Processo Civil vigente prevê expressamente, no caput do art. 9o e em seu parágrafo único, inc. I, que a concessão de tutela provisória de urgência, antes do contraditório, é medida excepcional. E, conforme art. 300 do CPC, para que referida tutela seja concedida, devem estar presentes dois requisitos: a probabilidade do direito e a evidente situação de urgência.

Pugna a parte recorrente a substituição da penhora realizada em ativos financeiros, por seguro garantia oferecido, argumentando, para tanto, a necessidade de atendimento do princípio da menor onerosidade para o devedor e a inexistência de óbice na legislação.

A penhora de bens para o cumprimento de obrigações válidas e legítimas é, via de regra, possível, evitando-se apenas a demasiada onerosidade. Sobre a matéria, o Código de Processo Civil estabelece o que segue:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Por outro lado, tenho que a decisão de indeferimento do juízo a quo encontra ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a substituição do bem penhorado exige prévia concordância da parte exequente, em observância ao princípio da efetividade da tutela executiva.

No caso, anoto que a negativa da Fazenda Pública aparentemente é razoável, pois, em primeiro grau, foi dada oportunidade para a executada regularizar a apólice de seguro garantia e, após o decurso do prazo sem a referida adequação, é que foi realizado o bloqueio de valores em suas contas bancárias.

Deve, ainda, ser mantido o bloqueio BACENJUD, pois não houve comprovação, de plano, da irrefutável necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

Precedente do STJ no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE DECISÃO UNIPESSOAL. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. A existência, no acórdão recorrido, de fundamento constitucional não impugnado por meio de recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ.

2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a Fazenda Pública não pode, em execução fiscal, ser obrigada a aceitar substituição de penhora em dinheiro por outra modalidade de caução, sem que esteja demonstrada, concretamente, a presença de excessiva onerosidade ao executado e, ainda, a inexistência de prejuízo ao exequente.

3. No caso, tendo o órgão colegiado local afirmado expressamente não haver elementos capazes de justificar a substituição pleiteada, é certo que o acolhimento da pretensão demandaria incursão no acervo probatório existente nos autos, providência que encontra empecilho no teor da Súmula 7/STJ.

4. Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria, uma vez que, em casos tais, não se vislumbra a demonstração de similitude fática e jurídica entre os casos colacionados, em franca violação aos requisitos legais e regimentais pertinentes (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.078.567/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

Portanto, ao menos em exame de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito, necessária para a concessão da tutela recursal (art. 300 do CPC)

Em face do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.”

Considerando que os litigantes não trouxeram quaisquer outros argumentos com aptidão para afastar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir para, neste julgamento colegiado, desprover o presente recurso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA CONCORDÂNCIA DA PARTE EXEQUENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

- Pugna a parte recorrente a substituição da penhora realizada em ativos financeiros, por seguro garantia oferecido, argumentando, para tanto, a necessidade de atendimento do princípio da menor onerosidade para o devedor e a inexistência de óbice na legislação.

- A penhora de bens para o cumprimento de obrigações válidas e legítimas é, via de regra, possível, evitando-se apenas a demasiada onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC).

- A decisão de indeferimento do juízo a quo encontra ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a substituição do bem penhorado exige prévia concordância da parte exequente, em observância ao princípio da efetividade da tutela executiva.

- No caso, anote-se que a negativa da Fazenda Pública aparentemente é razoável, pois, em primeiro grau, foi dada oportunidade para a executada regularizar a apólice de seguro garantia e, após o decurso do prazo sem a referida adequação, é que foi realizado o bloqueio de valores em suas contas bancárias.

- Deve, ainda, ser mantido o bloqueio BACENJUD, pois não houve comprovação, de plano, da irrefutável necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

- Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão